Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a controvérsia a respeito da condição de pessoa com deficiência atribuída ao apelado.

2. O art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê como deficiência física a existência de membro com deformidade congênita ou adquirida. 2.1. A Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros nesse sentido.

3. O Distrito Federal pretende que o candidato seja excluído do certame por não apresentar deficiência física que o incapacite para as atividades a serem desempenhadas, sem observar que, se assim fosse, o candidato não poderia sequer pleitear sua inscrição no processo seletivo.

4. No caso em deslinde o candidato preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Assim, as alegações articuladas pelo Distrito Federal não podem afastar as conclusões adotadas pelo douto Juízo singular.

5. Recurso conhecido e desprovido.